Tribunal: TJES
Processo: 0027363-28.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027363-28.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARCOS ANTONIO ROCHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANTIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC.

2
.
A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

3.
Hipótese em que o contrato de financiamento foi subscrito por pessoa diversa, o que se pode notar por

mera comparação da assinatura lançada no contrato com a assinatura do autor, aposta nos demais documentos constantes aos autos.

4.
Aquele que oferece serviços bancários deve adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

5.

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

6.
O montante fixado na sentença a este título (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) mostra-se razoável e capaz de atender às múltiplas finalidades que se busca com a instituição da reparação moral, razão pela qual deve ser mantido.

7
.
Quanto ao pedido formulado pelo recorrido em contrarrazões, de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, sabe-se que a mera interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, não é uma conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa. A malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito, o que não restou evidenciado nos autos.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027363-28.2014.8.08.0048

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELAD
O:
MARCOS ANTÔNIO ROCHA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face da sentença de fls. 135/137-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6
a
Vara Cível de Serra, que, nos autos de
ação de indenização po
r danos
morais
ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO ROCHA
em face do recorrente,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“para condenar o requerido pelos danos morais sofridos pelo requerente, na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária, desde a publicação da presente sentença, e juros de mora desde a citação”.

Na mesma oportunidade, dada a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados, equitativamente, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões de fls. 141/145, a parte apelante aduz, em síntese, que efetuou todas as medidas necessárias para certificar a idoneidade do cliente, sendo vítima de fraude de terceiro, não podendo, deste modo, responder pelos danos que não causou, devendo ser aplicado o inciso II, § 3º, do art. 14 do CDC, que trata sobre a culpa exclusiva de terceiro.

Subsidiariamente, pugnou pela redução dos danos morais, argumentando que foram arbitrados em valor exorbitante.

Contrarrazões, às fls. 153/156, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar a pretensão recursal deduzida perante este Sodalício, reputo prudente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO ROCHA
, ora apelado, em face do
BANCO VOLKSWAGEM S/A
, ora recorrente, na qual aduz, em resumo, que foi surpreendido com a informação de que
“está respondendo por dívida ativa referente ao DUA-IPVA dos anos 2009 a 2014 do veículo caminhão trator, placa CQF6973, renavam 00767679148, marca VW 40.300 (Nacional), fabricação 2001/2001, potência 291, diesel, branca, de propriedade de Marco Antônio Rocha, cujo veículo estava alienado fiduciariamente a requerida, até a data de 20/09/2008, veículo este, supostamente vendido ao autor”
.

Segue narrando, contudo, que apesar de constar o nome e o número do CPF do autor no registro da dívida, este jamais manteve qualquer transação comercial com a instituição financeira requerida, não possuindo, inclusive, condições financeiras de adquirir tal bem.

Sustenta, assim, que é
“evidente a responsabilidade da ré pelo dano moral causado ao autor em decorrência da dívida ativa resultante da venda/financiamento do veículo, sem a menor cautela”.

Basicamente diante de tais circunstâncias, o apelado ajuizou a presente demanda, pugnando, pela (i) exclusão de seu nome do cadastro de dívida ativa junto a Fazenda Pública Estadual; (ii) condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) pela repetição do indébito no valor de R$ 19.646,72 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Sabe-se que a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC.

Anote-se, outrossim, que a segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos.

Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso vertente, verifico que, de fato, o contrato de financiamento foi subscrito por pessoa diversa, o que se pode notar por mera comparação da assinatura lançada no contrato com a assinatura do autor, aposta nos demais documentos constantes aos autos.

Transcrevo trecho da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante:

“Nos documentos pessoais, na procuração e na declaração de hipossuficiência (fls. 08/10) consta uma forma de assinatura do requerente (nome completo ou com a abreviação do segundo nome), com uma determinada grafia.

Ocorre que tal diverge, em muito, da assinatura acostada no contrato (fls. 111/116), que, embora as cláusulas estejam ilegíveis, é possível ver, nitidamente, a assinatura do contratante, sendo esta uma rúbrica.

Nessas assinaturas é possível perceber, de forma evidente, que o sobrenome “Rocha” está com a grafia muito diferente”.

Por outro lado, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que o apelado contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante, sendo que caberia ao réu comprovar a má-fé do consumidor, o que, contudo, não o fez.

Destarte, a tese da instituição financeira recorrente no sentido de que também foi vítima do evento danoso não merece ser acolhida, em virtude do risco de sua atividade, que requer a adoção de procedimentos de segurança confiáveis.

Ademais, a requerida atraiu para si o risco de eventual imperfeição na prestação do serviço em questão, ou seja, permitiu que terceiro realizasse contrato em nome de consumidor sem a sua autorização.

Sobreleva-se que a propriedade do bem não é transferida de imediato à pessoa que contraiu o financiamento se passando pelo autor, havendo a consolidação dessa no nome do devedor somente após a quitação do contrato.

Nesse cenário, ao meu entender, quando a instituição financeira promoveu a quitação do financiamento, deveria ter igualmente diligenciado no sentido de evitar que a propriedade do veículo fosse consolidado no nome do requerente, na medida em que o contrato era fraudulento e que esse nunca esteve na posse do referido veículo.

Em outras palavras, a ausência de diligência por parte do banco recorrente, ao promover a quitação do contrato de financiamento fraudulento, implicou na consolidação do nome da propriedade em nome do apelado, o que contribuiu para que terceiros continuassem com a posse do veículo sem restrições, contraindo débitos de IPVA.

Escorreita, portanto, a r. sentença ao condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, haja vista a negativação indevida de seu nome em cadastro de dívida ativa com a Fazenda Pública, o que gera inequívoco dever de indenizar.

Em sentido análogo, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS (ART. 85, § 11 DO CPC). CONHECIDO PARCIALMENTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 2. Mérito: 2.1. No caso em tela, o banco apelante, ao promover a quitação do financiamento, deveria ter sido diligente no sentido de evitar que a propriedade do veículo fosse consolidada em nome da apelada, já que esta nunca esteve na posse do aludido bem e o contrato era fraudulento. 2.2.
Depreende-se então, que pela falta de cuidado por parte do banco apelante ao promover a quitação do financiamento, a propriedade do veículo se consolidou em nome da apelada, o que contribuiu para que terceiros continuassem com a posse do veículo sem qualquer restrição e contraíssem multas e débitos de IPVA. 2.3
.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
2.4. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor. (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018). 2.5. Analisando a condição do ofensor e a condição da ofendida, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme arbitrado na r. Sentença se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, em casos que tais, sem que importe no enriquecimento sem causa da vítima. (...) 2.8. Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e na parte conhecida, DESPROVIDO.
(TJES; AC 0003048-12.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/09/2020; DJES 08/10/2020)
(grifei)

_________________

DIREITO DO CONSUMIDOR.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. NÃO CONTRATAÇÃO.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. (...) 3. No mais, as negativações no SCPC e SERASA perduraram por quase 01 ano.
Mas também o apelante teve seu nome protestado após o deferimento da tutela e um conjunto de inclusões referentes ao veículo, débito de IPVA, inscrição de CDA na dívida ativa de São Paulo que causaram muito transtorno, angústia e chateação ao referido ao apelante
. 4. Ante esse quadro, o valor indenizatório deve ser majorado para R$ 20.000,00. Destaque-se ainda o porte econômico da apelada e a pluralidade de ofensas, como já narrado. 5. Apelação a que se dá parcial provimento.
(TJRJ; APL 0157481-91.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 15/04/2024; Pág. 471)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, RESULTANDO EM INDEVIDOS PROTESTO DE DÍVIDA ATIVA (IPVA) E LANÇAMENTO DE PONTUAÇÃO NA CNH. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO ESTADO DE SÃO PAULO, DO DETRAN E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO CONTRATO. Sentença de procedência dos pedidos, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos relativos ao veículo objeto do financiamento, determinar a exclusão da pontuação e do registro do veículo e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; Reexame Necessário. Conhecimento de ofício, ante a natureza ilíquida da condenação imposta ao ente público e à autarquia.
Perícia grafotécnica que comprovou a ocorrência de falsificação da assinatura do autor, sem tentativa de imitação, justificando a declaração de inexistência de relação jurídica e o afastamento dos débitos em tela
. Sentença que somente comporta reforma quanto à obrigação de fazer atribuída ao Detran, a fim de que seja mantido o registro veicular, mas com exclusão do nome do autor e anotação de proprietário desconhecido; Recurso voluntário da instituição financeira.
Responsabilidade objetiva por fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ e dos arts. 14, caput, 17 e 39, III do CDC. Devida responsabilização civil da empresa.
Quantificação da indenização. Necessidade de redução do valor, de R$15.000,00 para R$7.000,00, considerando a extensão do dano, preservando os princípios da proporcionalidade de razoabilidade, sem se descurar do intuito pedagógico da indenização por danos morais. Precedente desta C. Câmara. Manutenção do termo inicial dos juros moratórios na data da citação; Recursos oficial do Estado e do Detran e voluntário da instituição financeira parcialmente providos.
(TJSP; AC 1059041-18.2020.8.26.0053; Ac. 16776554; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Luciana Bresciani; Julg. 23/05/2023; rep. DJESP 17/07/2023; Pág. 2468)
(grifei)

Aliás, registra-se que
“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou m
anutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Sabe-se que a fixação do dano moral deve levar em consideração as partes da relação jurídica, de modo que o valor fixado não represente enriquecimento ilícito ao lesado, ou que não seja tão ínfimo que se torne irrisório para o causador do dano.

Como é cediço, a indenização por danos morais têm o condão de reparar o sofrimento ou a exposição indevida do ser humano em razão de situações constrangedoras, devendo o Julgador observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando de seu arbitramento, levando em consideração também os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo, a fim de evitar enriquecimento ilícito da vítima.

Nesse aspecto, o culto Magistrando sentenciante, avaliando o grau de culpabilidade da parte recorrente, bem como a sua capacidade econômica, entendeu pela fixação do
quantum
no montante equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merecendo qualquer reparo a r. sentença guerreada, por estar em consonância com a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NÃO FIRMADO PELO AUTOR. Reconhecimento da fraude pelo réu.
Sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais
. Recurso do réu. Falha na prestação do serviço caracterizada. Fraude praticada por terceiro. Súmula nº 479 do STJ "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Dano moral corretamente arbitrado. Valor em consonância com as circunstâncias do caso. Contrato que gerou boletos de cobrança de quase R$ 2.000,00, multas por infrações de trânsito e cobrança de IPVA
. Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ; APL 0106687-61.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 12/05/2023; Pág. 793)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2. Não havendo nenhum elemento que revele que a parte autora, de fato, emitiu declaração de vontade no referido contrato, deve subsistir a r. Sentença de primeiro grau quanto à declaração de inexistência daquela relação jurídica. 3. A inclusão da demandada ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS Ltda. E sua respectiva condenação justifica-se a partir de sua efetiva participação no processo de contratação, vez que embora não tenha autonomia para liberar o financiamento junto ao banco, é a única responsável pelo preenchimento do instrumento e conferência dos documentos fornecidos pelo contratante, serviço este prestado de forma falha, dada a aparente fraude perpetrada. 4.
A partir da fraude bancária, reconhece-se, também, a existência de danos morais, vez que a submissão do autor, a margem de sua vontade, às diversas responsabilidades inerentes à titularidade de veículo automotor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando abalo moral indenizável. 5. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) fixado em primeiro grau a título de compensação por danos morais encontra respaldo nos parâmetros jurisprudenciais utilizados pelos tribunais pátrios em situação análogas à presente, razão pela qual deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 0015267-52.2012.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)
(grifei)

Dessa forma, entendo, que o montante fixado na sentença a este título (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) mostra-se razoável e capaz de atender às múltiplas finalidades que se busca com a instituição da reparação moral, razão pela qual deve ser mantido.

Outrossim, quanto ao pedido formulado pelo recorrido em contrarrazões, de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, não vislumbro na interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, uma conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa.

Ademais, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito, o que não restou evidenciado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo estipulada na r. sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.